Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIO PELO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CLAREZA NA INFORMAÇÃO-PREÇO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER CONTRATUAL DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O inciso III do artigo 6o do CDC assegura ao consumidor, como direito básico, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
2 – Correlatamente ao direito do consumidor, há um dever do fornecedor em oferecer àquele a informação adequada e clara a respeito do produto ou serviço que é oferecido a fim de possibilitar a vontade qualificada do consumidor em adquiri-lo (artigos 8o, 31 e 52, todos do CDC). Destaca-se que “o artigo 31 do CDC é extremamente minucioso e desdobra o dever de informar, com ênfase no pré-contratual, em quatro categorias principais, imbricadas entre si, em diálogo e sobreposição: a) informação-conteúdo (= características intrínsecas do produto e serviço), b) informação-utilização (= para que se presta e se utiliza o produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, formas e condições de pagamento do produto ou serviço), e d) informação-advertência (= sobretudo quanto aos riscos do produto ou serviço)” (REsp no 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 19/03/2009).
3 – Inexistente informação prévia e clara prestada pela fornecedora à consumidora quanto ao conteúdo do preço a que se chegou para a celebração de termo de confissão de dívida, recai sobre ela o ônus do descumprimento desse dever contratual, impondo-se a devolução da diferença entre o valor pago pela consumidora e o efetivamente previsto no contrato de compra e venda, oportunidade em que a composição dos recursos da avença foi descrita de forma especificada e minudenciada.
Apelação Cível desprovida.